Tribunal: TJDFT
Processo: 0747240-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747240-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ROCHA IMBROISI, MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE HUMBERTO MACEDO DE GOIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos executados Pedro Rocha Imbroisi e Maria Constância Oliveira de Souza em face da r. decisão (ID 77751326) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por José Humberto Macedo de Gois, acolheu, em parte, “a manifestação do exequente, ao tempo em que independente de preclusão, determino a expedição alvará de levantamento em seu favor, no importe de R$ 15.572,14 (quinze mil reais, quinhentos e setenta e dois reais e catorze centavos), o qual poderá ser substituído por transferência bancária (...).”. Nas razões recursais (ID 77751325), os Agravantes suscitam a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, na origem, porque proferida com fundamentos genéricos, mantendo a omissão apontada pelos recorrentes. Alega que não incide multa sobre o valor dos aluguéis do período de janeiro/2022 a março/2022, uma vez que foram devidamente adimplidos. Acrescenta que a conta de energia elétrica, no acordo firmado em 11/8/2022, era de R$7.626,17 (sete mil seiscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), cujo montante foi dividido em seis parcelas. Pede, assim, que não incida atualização sobre o valor da conta de luz a partir de 28/2/2022, visto que o primeiro pagamento ocorreu em agosto/2022 e a quitação apenas em janeiro/2023. Defende que o parâmetro para o cálculo dos honorários advocatícios seja a diferença entre o valor penhorado na conta da fiadora Maria Constância, em 3/10/2023, no montante de 63.228,37 (sessenta e três mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), e o efetivamente devido, de R$ 54.887,86 (cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos). Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até julgamento final do Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Na decisão desta eg. 8a Turma Cível, no julgamento da Apelação interposta pelos devedores em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelos recorrentes (autos n.o 0738147-79.2023.8.07.0001), restou consignado: “Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO EM PARTE à Apelação interposta pelos embargantes para CASSAR a Sentença proferida no ponto em que não se manifesta sobre os comprovantes de pagamento, ante a ausência de fundamentação e, no mérito, em aplicação à Teoria da Causa Madura, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, delimitando o título executivo extrajudicial nos seguintes termos, para: a) Reconhecer que o valor histórico dos alugueis devidos em janeiro, fevereiro e março de 2022 é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, consoante § 2o da cláusula terceira, sendo devida a multa de 10% (dez por cento) pelo inadimplemento, juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC no período do inadimplemento; b) Acolher o pagamento parcial de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) em 30/01/2022 - ID 68087506; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 01/02/2022 - ID 68087507; R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 02/03/2022 - ID 68087508; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 01/04/2022 - ID 68087510 e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em 11/04/2022 - ID 68087509. O valor devido deverá ser corrigido até cada pagamento parcial para aferição do real débito no período; c) Afastar a cobrança de alegada multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o acordo de negociação com a Neoenergia; d) Fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do excesso apurado, à razão de 80% (oitenta por cento) para a parte recorrente e 20% (vinte por cento) para a parte apelada. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento do recurso. (...)” Infere-se desse julgado, no que tange ao valor dos aluguéis, que não foi reconhecida a quitação integral dos débitos, mas a existência de pagamentos parciais e com atraso. Assim, determinou–se expressamente a correção do valor devido até cada pagamento parcial, bem como a incidência dos encargos moratórios sobre o respectivo saldo devedor. É o que se observa da planilha de ID 251093754, na origem. Tampouco procede a irresignação quanto ao termo inicial da cobrança de encargos sobre as parcelas não pagas do acordo firmado com a Neoenergia, no importe de R$ 7.626,17 (sete mil seiscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), uma vez que o credor utilizou como termo inicial da incidência dos encargos moratórios a data de 11/8/2022, que é justamente o dia em que firmado o acordo de parcelamento da dívida com a concessionária (ID 251093756). Nesse contexto, inviável reconhecer a desconformidade dos cálculos efetuados pelo credor a evidenciar a plausibilidade do direito dos Agravantes, de modo que não se justifica suspender a execução. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator